Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ARMA DE FOGO PERTENCENTE AO DEVEDOR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de arma de fogo registrada no nome do agravado como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. Os requisitos exigidos para a aquisição de arma de fogo de uso permitido são os previstos no art. 4o da Lei no 10.826/2003. 2.1. A Portaria no 036 – DMB, de 9 de dezembro de 1999, aprovou as normas que regulam o comércio de armas e munições, bem como estabeleceu as hipóteses de leilão dos aludidos bens.
3. A sociedade anônima agravante não indicou o depositário para o recebimento, guarda e transporte, da aludida arma de fogo, que preencha os requisitos legais aludidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.